Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-73.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801304-73.2019.8.14.0097

APELANTE: MP TOURS BRASIL LTDA, MARIA DA CONCEICAO DIAS KLAUTAU, ANA SILVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0801304-73.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

(Advogado: Marcos Delli Ribeiro Rodrigues)

EMBARGADAS:
ANA SILVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES;
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS KLAUTAU;
MP TOURS BRASIL LTDA

(Advogados: Eduardo Corrêa Pinto Klautau; Fábio Rogério Moura)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INSUFICIÊNCIA PARA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRETÉRITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256 do CPC, com consequente cassação da sentença e retorno dos autos à origem. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à demonstração do esgotamento dos meios de localização da ré e à eficácia convalidatória do comparecimento espontâneo. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade da citação por edital, mesmo diante da alegação de diligências realizadas e do comparecimento espontâneo da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afirma, de forma clara e fundamentada, que não houve o efetivo esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256, §3º, do CPC, diante da existência de endereço conhecido e de que a frustração da citação decorreu de condição pessoal (estado de saúde), e não de paradeiro ignorado ou inacessível.

4.

A tese relativa ao comparecimento espontâneo foi expressamente enfrentada, sendo consignado que, conforme o art. 239, §1º, do CPC, tal comparecimento supre a ausência de citação apenas com efeitos ex nunc, não convalidando atos pretéritos, como a prolação de sentença nula.

5.

O inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões jurídicas essenciais à solução do litígio.

7.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é inválida quando não demonstrado o esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256 do CPC, especialmente se há endereço conhecido da parte ré.

2.

O comparecimento espontâneo da parte não supre os efeitos pretéritos da ausência de citação válida, não convalidando sentença já proferida.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem são cabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 256, §3º; 257; 282; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Referência à jurisprudência pacífica do STJ quanto aos limites dos embargos de declaração e ao alcance do comparecimento espontâneo (sem indicação de precedentes específicos).

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
apelação cível
, por meio do qual esta Relatoria
acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital
, reconhecendo a
ausência de esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256 do CPC
, com a consequente
cassação da sentença
e
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no julgado, ao argumento de que teriam sido
exauridos todos os meios razoáveis de localização da parte ré
, bem como que o
comparecimento espontâneo
, ainda que posterior, seria apto a
convalidar o vício citatório
, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Aduz, ainda, a necessidade de
prequestionamento
dos arts. 239, 256, 257, 282 e 1.025 do CPC.

Por sua vez, as embargadas, em
contrarrazões
, pugnam pelo
desprovimento dos embargos
, sustentando que o acórdão embargado enfrentou de forma
expressa e fundamentada
todas as teses relevantes, limitando-se o embargante a
rediscutir matéria já decidida
, com nítido
caráter protelatório
, inclusive já advertido em decisões anteriores.

É o relatório.
Sem revisão.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, não se prestando à
rediscussão do mérito
nem à reapreciação de fundamentos já devidamente examinados pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos,
não se verifica qualquer vício
apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi
claro, coerente e suficientemente fundamentado
ao reconhecer a
nulidade da citação por edital
, assentando, de forma expressa, que
não restou demonstrado o efetivo esgotamento das diligências de localização da parte ré
, sobretudo diante da existência de
endereço conhecido
, bem como do fato de que a frustração da diligência decorreu de
circunstância específica (estado de saúde)
, e não de
paradeiro incerto, ignorado ou inacessível
, como exige o art. 256, § 3º, do CPC.

Igualmente, o julgado enfrentou, de modo
expresso
, a tese relativa ao
comparecimento espontâneo
, consignando que, nos termos do
art. 239, § 1º, do CPC
, tal comparecimento
supre a ausência de citação apenas com efeitos ex nunc
, não sendo apto a
convalidar atos processuais pretéritos
praticados sem a participação válida da parte, especialmente quando já proferida
sentença nula
.

Dessa forma, a alegada omissão ou contradição
não se sustenta
, pois as questões suscitadas pelo embargante foram
devidamente apreciadas
, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

O que se observa, em verdade, é o
mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é
incabível na estreita via dos embargos de declaração
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes
, bastando que enfrente as
questões relevantes e imprescindíveis
à solução da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, registre-se que, nos termos do
art. 1.025 do CPC
, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/02/2026